Tribunal: TJES
Processo: 5000492-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2022-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PREVIAMENTE PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS POR DIVERSOS CREDORES DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906⁄94 dispõe que o advogado que apresentar em juízo o contrato de honorários antes da expedição de alvará ou do precatório tem direito a receber diretamente o montante equivalente ao percentual avençado sobre o proveito econômico obtido por seu o cliente.

2) O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse direito, exceto quando houver divergência entre o procurador e a própria parte, devendo, nestes casos, a questão ser resolvida em ação própria.

3) No caso em apreço, entretanto, o pedido de reserva dos honorários foi formulado após a penhora no rosto dos autos em favor de diversos credores da exequente, razão pela qual o crédito obtido nestes autos já não estava na esfera de disponibilidade de sua cliente.

4) Impossível o destaque dos honorários na forma requerida, em detrimento das penhoras no rosto dos autos.

Precedentes.

5) Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, de de 2022

PRESIDENTE / RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) Nº 5000492-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INGRID STELLA BORGES DA SILVA DAHMEN

AGRAVADO: CÁTIA DE OLIVEIRA HORTS MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INGRID STELLA BORGES DA SILVA DAHMEN
(ID nº 2045775, evento 01), com vistas a reforma de decisão “a quo” (lançada por cópia no ID nº 2045797) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” em sede de cumprimento de sentença, acolheu a habilitação de crédito contratual referente aos honorários advocatícios, desde que respeitada a primazia de constrição anterior.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID nº 2822668).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INGRID STELLA BORGES DA SILVA DAHMEN
(ID nº 2045775, evento 01), com vistas a reforma de decisão “a quo” (lançada por cópia no ID nº 2045797) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” em sede de cumprimento de sentença, acolheu a habilitação de crédito contratual referente aos honorários advocatícios, desde que respeitada a primazia de constrição anterior.

Nos autos da r. “ação de indenização por danos materiais e morais”, em sede de sentença, o juiz “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida em indenização por danos materiais no valor de R$ 14.020,00 (quatorze mil reais e vinte centavos), devidamente corrigidos, descontados os valores correspondentes a multa, licenciamento e IPVA que efetivamente pagou, desde que o fato gerador tenha origem no período em que o veículo estava na posse da Autora. Além disso, condenou a requerida, ora agravada, em custas e demais despesas processuais e, no tocante aos honorários advocatícios, fixou em 20% (vinte por cento) em favor do patrono do autor, calculada sobre o montante da condenação.

Desse comando sentencial, a agravada interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, tendo a ação transitado em julgado em 02/12/2014.

Penhora realizada na folha de rosto, em face da Agravante, sob os créditos que a mesma for receber com a ação indenizatória (fls. 287-306).

Os patronos da agravante informam ao juízo acerca da existência de um contrato de prestação de serviços advocatícios, onde previam que, em caso de êxito da demanda, em 1ª instância, os patronos teriam direito a 30% (trinta por cento) do crédito da Agravante e, em 2ª instância, este importe seria de 40% quarenta por cento).

Diante disso, os patronos da agravante requereram a reserva do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total do crédito da agravante.

Seguindo o
iter
procedimental, o d. Juízo de piso acolheu a habilitação do crédito contratual, mas entendendo que “deve ser respeitada a primazia da constrição anterior”.

Irresignada, a agravante busca o reexame do “decisum” objurgado alegando, essencialmente, que deve prevalecer uma penhora no rosto dos autos sobre os honorários advocatícios contratuais, fundamentando se trata de verba de natureza alimentar.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão é a mesma alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal da agravante
INGRID STELLA BORGES DA SILVA DAHMEN
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Embora o art. 22, §4º, da Lei nº nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) tenha a previsão de que o advogado que apresentar em juízo o contrato de honorários antes da expedição de alvará ou do precatório tem direito a receber diretamente o montante equivalente ao percentual avençado sobre o proveito econômico obtido por seu o cliente, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rostos dos autos.

Nessa linha, embora a lei exija apenas que a apresentação do contrato ocorra antes da expedição do alvará ou do precatório, não há como se negar que a penhora realizada no rosto dos autos também retira a possibilidade de destacar os honorários contratuais, sob risco de violar o ato judicial das penhoras regularmente praticadas.

Entendo, assim, que não se poderia reservar os honorários advocatícios contratados, destacando os do montante penhorado, já que o valor principal não estava mais disponível à sua cliente.

Ressalto ainda que não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a possibilidade desse direito, exceto quando houver divergência entre o procurador e a própria parte, devendo, nestes casos, a questão ser resolvida em ação própria. Entretanto, o presente caso trata de questão diversa, já que a natureza alimentar do crédito perseguido pela agravante não tem o condão de afastar a preferência da ordem de penhora no rosto dos autos previamente concretizada pela credora.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2060349 - PR (2022/0021845-3) (...) 2. A irresignação não prospera. 3. A Corte de origem fundamentou seu indeferimento do pedido de reserva de honorários, nos seguintes termos (Fls. e-STJ 59-61):
A despeito de se reconhecer todas as garantias legais que cercam os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais ( EOAB e NCPC), é certo que quando o pedido de reserva é realizado em momento posterior à penhora no rosto dos autos, não há que se falar na aplicação do parágrafo 4º, do art. 22, da EOAB.
(...) Isso porque, analisando o andamento processual, nota-se que em 24.08.2018 (mov. 100.5) foi realizada a penhora do no rosto dos autos referente ao crédito que a ora agravante possuí em face do agravado nos autos 0008577-85.2006.8.16.0017. Já o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, conforme petição de mov.195.1, ocorreu em 15.10.2019, ou seja, mais de um ano após a penhora no rosto dos autos.
Nesse diapasão, em que o pedido de reserva ocorreu em momento posterior à penhora, afasta-se a aplicação do art. 22, parágrafo 4º, da EOAB, de modo que merece guarida o recurso para o fim de indeferir o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais.
[g.n.] À vista disso, verifico que o acórdão recorrido está assentado em fundamento que, embora suficiente para mantê-lo, não foi impugnado pela recorrente como seria de rigor - qual seja: a impossibilidade de se promover a reserva pleiteada em razão da intempestividade de seu pedido. O que impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. (STJ - AREsp: 2060349 PR 2022/0021845-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS.[
...]4. A reserva de honorários contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora.[...]
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ, AgInt no REsp 1896168/SP, Rel.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, T3 - TERCEIRA TURMA, julgado em: 22/11/2021, DJe 25/11/2021, grifou-se).

Este também tem sido o entendimento alcançado por outros Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA EFETUADA SEM A RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IRRESIGNAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR/AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Realizado o bloqueio de valores por penhora no rosto dos autos sem a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida posteriormente pelo patrono do Autor/Agravante.

Em que pese a natureza jurídica alimentar de ambos os créditos (pensão alimentícia e honorários advocatícios contratuais), o crédito decorrente da execução do não pagamento de pensão alimentícia abarca situação jurídica pretérita referente à obrigação não paga na época devida, não podendo o contrato de honorários servir de título executivo extrajudicial para se sobrepor a esta obrigação, devendo ser perquirido em ação própria.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00650417420218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/01/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM FAVOR DE TERCEIRO.
PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO POSTERIOR À PENHORA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0065874-76.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 16.05.2022) (TJ-PR - AI: 00658747620218160000 Londrina 0065874-76.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos para satisfação de crédito de terceiro em face da exequente –
Posterior pedido de reserva preferencial de honorários advocatícios contratuais dos advogados da exequente – Descabimento – Inaplicabilidade o art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 – Anterioridade da penhora no rosto dos autos - Honorários contratuais a serem reservados após o pagamento do terceiro credor da agravante
– Precedentes - Recurso negado. (TJ-SP - AI: 22265602920218260000 SP 2226560-29.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)

Nesse diapasão, em que o pedido de reserva ocorreu em momento posterior à penhora, deve ser afastada a aplicação do art. 22, parágrafo 4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que merece não merece guarida o recurso, mantendo o entendimento do juízo singular.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
INGRID STELLA BORGES DA SILVA DAHMEN
(ID nº 2045775, evento 01) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão vergastada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:
Acompanhar
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PREVIAMENTE PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS POR DIVERSOS CREDORES DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906⁄94 dispõe que o advogado que apresentar em juízo o contrato de honorários antes da expedição de alvará ou do precatório tem direito a receber diretamente o montante equivalente ao percentual avençado sobre o proveito econômico obtido por seu o cliente.

2) O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse direito, exceto quando houver divergência entre o procurador e a própria parte, devendo, nestes casos, a questão ser resolvida em ação própria.

3) No caso em apreço, entretanto, o pedido de reserva dos honorários foi formulado após a penhora no rosto dos autos em favor de diversos credores da exequente, razão pela qual o crédito obtido nestes autos já não estava na esfera de disponibilidade de sua cliente.

4) Impossível o destaque dos honorários na forma requerida, em detrimento das penhoras no rosto dos autos.

Precedentes.

5) Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, de de 2022

PRESIDENTE RELATOR

ACÓRDÃO

VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.